Tribunal: TJBA
Processo: 8113260-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113260-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LUCIANA MAHFUZ DA CRUZ, LEONEL WALLAU NORONHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ÍNDICE NEGATIVO DA ANS (2021) – INAPLICABILIDADE A CONTRATOS COLETIVOS. LIVRE NEGOCIAÇÃO E COMUNICAÇÃO À AGÊNCIA REGULADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE ESPECÍFICA. CDC APLICÁVEL, MAS ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. INVIABILIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS TETOS DE PLANOS INDIVIDUAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113260-66.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.